Tribunal: TJMT
Processo: 1040673-38.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040673-38.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ELEONIR SANTANA GUERRISE - CPF: 275.051.031-72 (EMBARGANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPROPRIEDADE DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Eleonir Santana Guerrise contra acórdão que, à unanimidade, desproveu apelação cível, sob o fundamento de que inexistia prática irregular de capitalização diária de juros no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a suposta capitalização diária de juros sem pactuação expressa no contrato, e se tal alegação poderia ensejar novo exame de mérito.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se à correção de erro material, suprimento de omissão, ou esclarecimento de obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se constata omissão no acórdão recorrido, porquanto expressamente enfrentou a alegação de capitalização diária de juros, concluindo que a planilha de cálculo anexada demonstrava a incidência apenas das taxas mensal e anual contratualmente estipuladas, afastando a existência de encargos ilegítimos.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, sendo prescindível a indicação da taxa de juros diária quando já há estipulação clara de taxas mensais e anuais e o valor da prestação é fixo e previamente conhecido pelo contratante.

6. A pretensão do embargante, portanto, traduz mero inconformismo com o julgamento da apelação e visa à rediscussão da matéria, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. Embora se identifique o intuito de prequestionamento, ausente qualquer vício na decisão, não há como acolher o recurso. De todo modo, não se impõe a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da inexistência de caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados pela parte. 2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão sob a alegação de omissão inexistente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Eleonir Santana Guerrise
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 325140851, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 325515883), alega omissão no que concerne a capitalização diária de juros no contrato de alienação fiduciária.

Por fim, requer que seja sanada a omissão com a reanálise do mérito, julgando procedente o recurso
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 328229888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...).No que se refere à alegada capitalização diária de juros, sem a devida previsão contratual da taxa correspondente, a tese defensiva de que tal prática afastaria a mora da Apelante não merece prosperar.

Isso porque, por mais que a apelante alegue a incidência da referida taxa, conforme se depreende da planilha de cálculos do banco (ID. 296255385), houve apenas a incidência das taxas descriminadas no contrato (anual e mensal). Vejamos:

Dessa forma, inexiste vício contratual apto a afastar a configuração da mora da devedora, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.(...)”

A
ssim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Ressalte-se que, no tocante a
capitalização diária de juros, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Sobre o assunto, cabe destacar que, embora existam precedentes persuasivos no sentido de que, nos casos de pactuação de capitalização de juros em periodicidade diária, seria necessária a indicação numérica da taxa percentual de juros ao dia conforme sustenta o requerido, o fato é que o paradigma jurisprudencial não exige tal formalidade para a validade e exigibilidade do contrato.

O que efetivamente importa, na hipótese dos autos, é que o contrato foi celebrado com parcelas fixas e de valor certo, sem encargos flutuantes que possam ensejar aumento do valor unitário da prestação ao longo do tempo. Assim, não é dado ao mutuário apelado, após a contratação, intentar manobra para pagar prestação inferior àquela legitimamente pactuada.

A eventual ausência de representação numérica da taxa diária, por sua vez, em nada interfere no valor da prestação, o qual está delimitado pelas taxas de juros mensal e anual previamente estipuladas.

Assim, não há que se falar em descaracterização da mora.

Ademais, frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025